Tribunal: TJPA
Processo: 0085705-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085705-18.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. PERFURAÇÃO NO PÉ DURANTE O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. AGRAVAMENTO POR DIABETES. AMPUTAÇÃO DO DEDÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE SEGURANÇA E MEDIDAS EFICAZES DE PROTEÇÃO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE ESTATAL E OS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e estéticos movida por Raimundo Carlos Almeida de Oliveira, servidor público estadual, em razão de acidente funcional ocorrido enquanto descarregava carteiras na Secretaria de Educação, ocasião em que sofreu perfuração no pé por prego. Em decorrência do agravamento do quadro clínico, por ser diabético, foi submetido à amputação do primeiro pododáctilo esquerdo. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pelo acidente de trabalho que resultou na amputação parcial do membro inferior do servidor, e;

(ii) Examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e fundamenta-se na teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal entre ambos.

4. Restou comprovado que o acidente ocorreu durante o exercício regular das funções do servidor, tendo ele perfurado o pé ao pisar em um prego no ambiente de trabalho. A omissão da Administração quanto ao atendimento adequado e imediato agravou o quadro clínico do servidor, que era diabético, resultando em infecção e amputação.

5. A existência de comorbidade preexistente (diabetes) não exclui a responsabilidade estatal quando o acidente ocorre em contexto laboral e a vulnerabilidade do agente reforça o dever de proteção e segurança por parte do ente público.

6. A jurisprudência do STF (Tema 592) confirma que a omissão específica do Estado em seu dever legal de garantir segurança a servidores públicos enseja responsabilidade objetiva.

7. O dano moral é
in re ipsa
e decorre diretamente do sofrimento físico e psicológico causado ao servidor pela amputação, não havendo razões para redução do valor fixado em R$ 15.000,00, que se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de acidente de trabalho sofrido por servidor no exercício de suas funções, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo causal.

B. A existência de doença preexistente do servidor não afasta a responsabilidade do ente público quando a lesão decorre de acidente funcional e é agravada por omissão no atendimento adequado.

C. O dano moral oriundo de amputação decorrente de acidente laboral é presumido e seu valor deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

27ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/08/2025 a 19/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e estéticos em favor de Raimundo Carlos Almeida de Oliveira, em razão de acidente ocorrido durante o desempenho de suas funções junto ao ente estatal, que resultou em perfuração no pé e posterior amputação do dedo.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada o nexo de causalidade entre a conduta do Estado do Pará e os danos sofridos pelo ofendido, visto ter perfurado o seu pé em um prego no momento que descarregava carteiras na SEDUC. O autor possuía diabetes, onde a perfuração causou infecção e posterior amputação do seu dedo do pé esquerdo, assim, fora aplicada indenização em danos morais ao ofendido.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo pela reforma da sentença, visto a ausência do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da Administração Pública e, subsidiariamente, pela redução da condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Transcorreu
in albis
o prazo para o apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em efeito duplo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o presente caso não se amoldar ao art. 178, CPC e as hipóteses do art. 1º incisos II e IV cumulado com o art. 5º e incisos, ambos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O ponto nodal é sobre a
responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará
frente ao dano sofrido pelo ofendido. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Raimundo Carlos Almeida de Oliveira era servidor público estadual, no cargo de servente de referência I, lotado na SEDUC, conforme Contracheque (ID 20896294 – fl. 04), quando no dia 05/08/2012, estava no exercício de sua função e, enquanto descarregava carteiras escolares de um caminhão para abastecer o setor de mobília, se acidentou ao pisar em um prego de espessura mediana, o qual atravessou seu tênis e perfurou seu pé esquerdo (ID 20896294 – fl. 01).

Nesse ínterim, o autor procurou assistência médica, porém não foi assistido perante a SEDUC, mesmo tendo avisado a sua chefia imediata sobre a necessidade de cuidados, visto a sua condição de diabético crônico, conforme. Dessa forma, com a má assistência, a perfuração infeccionou e causou complicações, onde o autor teve que passar por procedimento cirúrgico para amputar o 1º pododáctilo esquerdo (id 20896291), permanecendo internado duas vezes, de acordo com a Declaração e Laudos Médicos (ID 20896292 e ID 20896293).

No dia 29/05/2017, o autor falecera por linfoma de doença renal crônica, como declarado em Certidão de Óbito (ID 20896301 – fl. 02), onde os herdeiros se habilitaram aos autos.

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará
, sobre ausência do nexo de causalidade, pois a SEDUC teria atendido o autor e seu quadro evoluíra por sua condição de diabético,
não merece prosperar o seu pleito
, pois o ofendido se acidentara em momento que desempenhava suas funções laborais, pois sofreu perfuração no pé ao entrar em contato com material cortante presente no local de trabalho.

É importante destacar que a condição clínica preexistente do autor — diabetes — não exime a Administração de sua responsabilidade, na medida em que o acidente ocorreu em ambiente de trabalho e em razão de suas atividades. Ao contrário, sua vulnerabilidade reforça o dever do ente estatal de garantir condições adequadas à saúde e segurança de seus servidores.

Para o Supremo Tribunal Federal em caso de
omissão específica
, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de segurança e medidas eficazes de prevenção aos servidores
, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO.
SERVIDOR MUNICIPAL.
SEQUELAS NA COLUNA LOMBAR. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 932 DO STF. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CRITÉRIOS.
HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O SERVIDOR PÚBLICO,
INVESTIDO NO CARGO DE ELETRICISTA,
SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO,
QUANDO FAZIA MANUTENÇÃO EM UM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE SE QUEBROU, OCASIONANDO A QUEDA DO AUTOR DE UMA ALTURA APROXIMADA DE CINCO METROS. O ART. 7º, INCISO XXVIII, DA CARTA MAGNA, PROCLAMA QUE O TRABALHADOR ACIDENTADO TEM DIREITO À INDENIZAÇÃO CIVIL DECORRENTE DOS DANOS DO INFORTÚNIO, PELOS QUAIS RESPONDE O EMPREGADOR QUANDO INCORRER EM DOLO OU CULPA. NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N

828.040/DF, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APROVOU TESE NA QUAL DEFINIU SER APLICÁVEL O DISPOSTO NO ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL, AOS CASOS EM QUE O TRABALHADOR DESENVOLVA ATIVIDADE DE RISCO, SENDO DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO DO EMPREGADOR, POR TRATAR-SE DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEMA Nº 932 DO STF. CASO CONCRETO EM QUE CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO, PELA IMPLEMENTAÇÃO DO RISCO INERENTE À FUNÇÃO DE ELETRICISTA.
OS DANOS MORAIS SÃO
IN RE IPSA
E DECORREM DO PRÓPRIO INFORTÚNIO SUPORTADO PELO SERVIDOR ACIDENTADO – EM ESPECIAL, A DOR VIVENCIADA EM RAZÃO DAS LESÕES SOFRIDAS, OS TRAUMAS PSICOLÓGICOS, ALÉM DA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE, CIRCUNSTÂNCIAS QUE, A TODA EVIDÊNCIA, INFLUEM NA HARMONIA PSÍQUICA DO LESADO. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM R$ 15.000,00, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO DA NATUREZA JURÍDICA DA INDENIZAÇÃO.
(...)

(TJ-RS – Apelação: 50000100420178210098 OUTRA, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 27/02/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024). (GRIFO).

Através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente aos danos sofridos pelo ofendido.

Em relação ao
quantum
de
indenização dos danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação. Assim, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

No caso em questão, o ofendido sofreu acidente de trabalho durante o desempenho de sua função, onde perfurara seu pé e a posteriori amputação do dedão do pé esquerdo, caracterizando os danos morais
in re ipsa
, decorrente do próprio infortúnio suportado pela vítima. Dessa forma, mantenho o
quantum
indenizatório de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois está de acordo
com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e jurisprudência deste Egrégio TJPA.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MORAL E ESTÉTICO. EXISTÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o Colegiado estadual, ao analisar detidamente as provas acostadas aos autos, ponderou sobre os requisitos de responsabilização civil - conduta, nexo de causalidade e dano - pronunciando-se adequadamente sobre o
quantum debeatur
.

2. Extrai-se do acórdão recorrido e das razões do Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, tanto no que se refere à existência de provas que conduziram à conclusão de que houve responsabilidade civil, quanto no tocante ao valor da indenização. Dessarte, incide na espécie o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp: 2411300 SP 2023/0237871-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023). (GRIFO).

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará,
mantendo incólume a sentença pelos motivos em alhures.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025